Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu inovação da pretensão autoral para condenar o recorrente a pagar multas relativas ao descumprimento de ordem judicial no prazo estabelecido.

2. Alegam os agravantes, em suas razões, que em processo em fase de cumprimento de sentença tiveram penhorado o valor de R$ 18.819,73 referente ao pagamento da condenação por dano moral fixado na sentença proferida no processo de conhecimento; que concordaram com a liberação do valor efetivamente devido; que o agravado, inovando nos autos, requereu a cobrança de multa no montante de R$ 125.000,00, sob a alegação de que houve descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença. Asseveram que em um primeiro momento o Juízo a quo afirmou que o valor não era devido, uma vez que a parte executada não havia sido intimada pessoalmente a dar cumprimento à determinação; que o agravado opôs embargos de declaração alegando que houve a intimação por meio eletrônico dos agravantes, o que supriria a intimação pessoal, tendo o Juízo de origem acolhido os embargos opostos. Sustentam que houve inovação do pedido; que a obrigação foi cumprida em outubro de 2022, antes do trânsito em julgado da sentença; e que não foram intimados pessoalmente para o cumprimento da obrigação, na forma disposta na Súmula 410 do STJ. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pleiteia seja reformada a decisão agravada, indeferindo o pedido de condenação de astreintes.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53054909). Contrarrazões apresentadas (ID 53515961).

4. O cerne da questão está na regularidade da intimação dos agravantes para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença sob pena de incidência de multa diária.

5. Visando compelir o devedor a dar efetivo cumprimento à tutela específica das obrigações previstas nos artigos 497, 536, §1o, e 537 do CPC, o legislador processual civil adotou, entre outras medidas, a possibilidade de aplicação de sanção ao devedor por meio de imposição de multa fixada pelo descumprimento da obrigação. Ocorre que, fixada a multa, considerando a natureza pessoal da obrigação, nos termos da súmula 410 do STJ, é imprescindível a intimação pessoal da parte a fim de constitui-la em mora, que é o caso narrado nos autos.

6. Diante da natureza da astreinte, que tem caráter coercitivo e intimidatório, estando voltada a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial do prazo para cumprimento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impôs, uma vez que se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte.

7. Assim, diversamente do alegado pelo agravado em contrarrazões recursais, a intimação eletrônica ou por edital, não possui o condão de afastar a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor para se iniciar a contagem do prazo do descumprimento da obrigação fixada, nem como para se apurar o valor da multa diária pelo descumprimento. Saliente-se que o STJ já se manifestou no sentido de que os princípios norteadores dos Juizados Especiais não possuem o condão de gerar a desnecessidade dessa intimação. Precedentes.

8. O conjunto probatório corrobora a favor do agravante/executado, que comprovou ausente a intimação pessoal em relação ao cumprimento de sentença que determinou a retirada da matéria impugnada sob incidência de astreintes, a reforma da decisão é medida que se impõe.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada indeferindo o pedido de condenação e pagamento de astreintes ante a ausência de intimação pessoal dos executados/agravantes. Decisão reformada.

10. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente vencido.